Tribunal: TJMT
Processo: 1013580-97.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013580-97.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE GERCINO SIMAO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), ESPÓLIO DE GERCINO SIMÃO DE OLIVEIRA (AGRAVADO), CARMEZINA FERREIRA DE JESUS - CPF: 191.882.002-30 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTINA SIMAO DE OLIVEIRA - CPF: 162.381.412-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BRITO DE OLIVEIRA - CPF: 286.346.322-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1013580-97.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Embargado:
Espólio de Gercino Simão de Oliveira
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO– INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1013580-97.2023.8.11.0000 interposto no
Recurso de Apelação Cível
de mesma numeração
–
Capital.

Embargante:
Tokio Marine Seguradora S.A.

Embargado:
Espólio de Gercino Simão de Oliveira
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Tokio Marine Seguradora S.A. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, no que se refere a condenação em multa e honorários, tendo em vista que a primeira intimação para a executada, em 26.03.2022 foi para manifestar e não para pagar. Desta forma, alega ser imperioso afastar a incidência da multa e honorários, uma vez que os pagamentos realizados pela Executada se deram de forma espontânea, e dentro do prazo, após devidamente intimada. Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 191744675).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

A multa e a verba honorária de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, §1o, do CPC, devem incidir sobre o montante devido em caso de inocorrência do pagamento voluntário, in litteris:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§1o. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Analisando detidamente os autos, tenho que a tese sustentada pela a agravante não se sustenta, uma vez que na decisão id. 43141527 - Pág. 13, o magistrado já havia determinado a sua intimação “para pagamento espontâneo do débito remanescente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sob o montante do débito, além dos honorários advocatícios relativos a esta fase, em idêntico percentual”.

Ora, de clareza solar que o exequente juntou a planilha de cálculo do valor devido, requerendo a intimação da executada para o pagamento (id. 74471719).

A Seguradora, todavia, mesmo ciente do cumprimento de sentença, não efetuou o pagamento de forma voluntária, transcorrendo o prazo para pagamento, sendo, portando, devida a incidência da multa de 10% e honorários, nos termos do §1o, do art. 523, do CPC

Nesse sentido, bem observou o magistrado:

“Infere-se dos autos que a parte Executada foi intimada acerca do cumprimento de sentença apresentado pelo exequente, por DJE no dia 30/03/2022, conforme ID. 80724878.

Porém, somente em 06/06/2022 a parte Executada comprovou o pagamento no valor total de R$ 5.278,82 (cinco mil duzentos e setenta e oito reais e dois centavos) (ID. 873455285), devendo assim, ser mantido o cálculo da parte Exequente, com a aplicação da multa e honorários previstos no art. 523 do CPC, existindo assim, valor remanescente a ser quitado pelo Executado”. (id. 118759228).

Nesse sentido, soa a jurisprudência:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – REJEITADA – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC – JUROS DE MORA – ART. 85, §16, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado pela perícia judicial, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ. (...)”. (RAI n.o 1013339-60.2022.8.11.0000, 3a Câm. De Direito Privado, minha relatoria, j. 14.09.2022 – destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO PUBLICADA EM DUPLICIDADE NO DIÁRIO OFICIAL – REABERTURA DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRAZO QUE COMEÇA A FLUIR DA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO – PENALIDADES DO ART. 523, § 1o, DO CPC – MANUTENÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)

O não cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, no prazo legal, implica o acréscimo de multa e de honorários advocatícios sobre o valor exequendo, nos moldes do art. 523, § 1o do CPC.” (RAI n.o 1010084-31.2021.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 25.08.2021 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.”
(id. 190452657).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão e contradição no v. acórdão, pois, restou suficientemente fundamentado a necessidade de ser mantido o cálculo apresentado pelo exequente, com a consequente aplicação da multa e honorários, existindo valor remanescente a ser devidamente pago pela parte executada, ora embargante.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023